Tribunal: TJSP
Processo: 2272140-77.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Habeas corpus. Artigo 158, § 1o, cc artigos 29, caput, e 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal. impetração visando à revogação da prisão preventiva decretada. Inadmissibilidade. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Crime praticado com grave ameaça à vítima idosa. Paciente não localizado na fase investigatória, tornou-se revela na instrução, o

Ementa:
Habeas corpus. Artigo 158, § 1o, cc artigos 29, caput, e 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal. impetração visando à revogação da prisão preventiva decretada. Inadmissibilidade. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Crime praticado com grave ameaça à vítima idosa. Paciente não localizado na fase investigatória, tornou-se revela na instrução, o que impôs a suspensão do curso da ação penal, por força da regra prevista no art. 366 do Código de Processo Penal. Circunstâncias pessoais do agente e gravidade concreta do crime que indicam a necessidade de manutenção da custódia cautelar, para fins de resguardar a ordem pública e o regular andamento da ação penal. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do código de processo penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.